Tribunal: TJBA
Processo: 0501378-37.2016.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501378-37.2016.8.05.0137

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUCAS MORGADO DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FRAGILIDADE DAS PROVAS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado por roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP), em decorrência de assalto em joalheria da cidade de Jacobina/BA. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria. A sentença de primeiro grau o condenou a 5 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, além de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado, especialmente diante de incertezas quanto ao reconhecimento pessoal e às declarações contraditórias das testemunhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento fotográfico do réu pelas vítimas não foi corroborado por demais provas produzidas sob contraditório judicial, conforme exigência legal (CPP, art. 226), o que fragiliza a imputação.

4.
Testemunhas policiais não confirmaram a autoria pelo apelante com base nas imagens obtidas; tampouco houve apreensão de arma ou confissão válida. O corréu isentou o apelante da prática criminosa, e a versão por ele apresentada mostrou-se plausível diante da ausência de elementos probatórios conclusivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Tese de julgamento: “1.
A condenação criminal exige prova firme e segura da autoria, não sendo suficiente o reconhecimento fotográfico desacompanhado de outros elementos probatórios colhidos sob contraditório. 2. A dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição do acusado (in dubio pro reo).
”

Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 226 e 386, VII; CP, art. 157, § 2º, I e II.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0501378-37.2016.8.05.0137
, provenientes da comarca de Jacobina/BA, figurando como
APELANTE
,
LUCAS MORGADO DOS SANTOS
, e
APELADO
,
O MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para absolver o réu. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.